Tribunal: TJMT
Processo: 1021034-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021034-94.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (IMPETRANTE), ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAIS PENAIS ESTADUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Injunção impetrado por Joel
Corr
ê
a
Ferraz, policial penal estadual, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao reconhecimento de omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. O impetrante sustenta que a Lei Complementar nº 389/2010, que rege a carreira dos policiais penais estaduais, não regulamentou o pagamento do benefício, pleiteando a edição da norma e a implantação do adicional no prazo de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de injunção; e (
ii
) estabelecer se o mandado de injunção é o instrumento adequado para suprir eventual omissão legislativa sobre o adicional de periculosidade.

III.
RAZÕES
DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade passiva no mandado de injunção, pois a competência para a iniciativa legislativa sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, incluindo o adicional de periculosidade, é privativa do Governador do Estado, conforme art. 39, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual.

4. Nos termos do art. 3º da Lei nº 13.300/2016 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente a autoridade ou órgão que detenha competência específica para editar a norma regulamentadora pode figurar no polo passivo do mandado de injunção, o que não se verifica no caso do Estado de Mato Grosso enquanto ente federado.

5. A impetração contra o Estado de Mato Grosso, sem a devida individualização da autoridade competente, configura erro na identificação do sujeito passivo, inviabilizando o prosseguimento da ação ante a sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade passiva em mandado de injunção que discute omissão legislativa relativa ao regime jurídico de servidores estaduais, pois a competência para propor normas nesse âmbito é privativa do Governador do Estado (art. 39, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual)

2. O polo passivo do mandado de injunção deve ser ocupado pelo órgão ou autoridade constitucionalmente competente para editar a norma faltante, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.300/2016.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 5º, LXXI; CE/MT, art. 39, parágrafo único, II; Lei nº 13.300/2016, art. 3º e art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 1328
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 07.11.2013; STF, MI 4366 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.11.2013; STF, MI 1525
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 24.03.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Joel
Cor
r
êa Ferraz em face do Estado de Mato Grosso, objetivando suprir omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade para policiais penais estaduais. Sustenta o impetrante que, embora haja previsão normativa do benefício no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 389/2010, que rege a carreira dos policiais penais, não trouxe regulamentação específica acerca do pagamento do referido adicional.

Alega que exerce suas funções dentro de unidade prisional do Estado de Mato Grosso, custodiando presos de alta periculosidade, o que lhe garantiria o direito ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, nos moldes do §1º do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Requer o reconhecimento da omissão legislativa e a consequente determinação para que o Estado de Mato Grosso edite norma regulamentadora e implante o adicional de periculosidade no prazo de 60 dias.

O Estado de Mato Grosso, em suas informações, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não possui competência legislativa para a regulamentação da matéria, uma vez que essa atribuição seria privativa do Governador do Estado, conforme art. 39, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual. Alegou, ainda, a inadequação da via eleita, defendendo que o Mandado de Injunção se presta apenas a suprir omissões de normas constitucionais, e não para regulamentação de direito já previsto em norma infraconstitucional (Id. 235255687).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção, defendendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que a competência para a edição de normas relativas ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais é privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 39, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual. Além disso, apontou a inadequação da via eleita, destacando que o mandado de injunção não pode ser utilizado para suprir lacuna em norma infraconstitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto e de ingerência indevida do Poder Judiciário em atribuições próprias do Poder Executivo (Id. 241466187).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Joel
Cor
r
êa Ferraz em face do Estado de Mato Grosso, objetivando suprir omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade para policiais penais estaduais. Sustenta o impetrante que, embora haja previsão normativa do benefício no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 389/2010, que rege a carreira dos policiais penais, não trouxe regulamentação específica acerca do pagamento do referido adicional.

A questão submetida a julgamento envolve, essencialmente, dois aspectos centrais:
i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda
; e
ii
) se o mandado de injunção é o instrumento adequado para suprir a ausência de norma regulamentadora sobre o adicional de periculosidade.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
deve
ser acolhida a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso, enquanto unidade federativa, não detém legitimidade passiva 'ad causam' no mandado de injunção por não ser o ente diretamente responsável pela elaboração e edição da norma regulamentadora exigida pela Constituição Federal.

Para uma compreensão clara e precisa da questão, inicialmente, é fundamental compreender o conceito e os requisitos específicos do mandado de injunção.

Trata-se de remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 13.300/2016, cuja finalidade é suprir uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos constitucionais por ausência de norma regulamentadora necessária.

Nesse contexto, a legitimidade passiva no mandado de injunção não é atribuída genericamente ao ente federado em sua integralidade (Estado, Município ou União).

Ao contrário, o artigo 3º da Lei nº 13.300/2016 estabelece expressamente que devem figurar no polo passivo "
o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.
" Dessa forma, é imprescindível que se indique precisamente quem possui o poder específico para suprir a omissão legislativa.

Esta compreensão está integralmente alinhada à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual somente a autoridade ou órgão que tenha atribuição específica e direta para regulamentar a norma constitucional em questão possui legitimidade passiva 'ad causam' no mandado de injunção. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, o órgão ou a entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedentes
. II – O Presidente da República possui legitimidade passiva ad causam para figurar no mandado de injunção, pois a União detém competência para legislar, em caráter nacional, sobre aposentadoria especial do servidor público, dada a importância de uniformidade da matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 1328
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
236 DIVULG
29-11-
2013
PUBLIC
02-12-2013)

[grifo nosso]

EMENTA Embargos de declaração no mandado de injunção. Conversão em agravo regimental. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Aplicação das normas do regime geral de previdência social. Agravo não provido. 1. São inadmissíveis os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 2. A competência con
cor
r
e
nte para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja competência é da União. 3.
Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedente:
MI nº 1.231/DF-
AgR
, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
DJe
de 1º/12/11. 4. Agravo regimental não provido. (MI 4366 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
029 DIVULG
11-02-
2014
PUBLIC
12-02-2014)

[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1.
Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva 'ad causam' no mandado de injunção.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 1525
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-01 PP-00021)

[grifo nosso]

Assim, não basta indicar genericamente a União, o Estado ou o Município no polo passivo. É imprescindível identificar quem detém, de fato e de direito, a iniciativa ou competência
para legislar ou regulamentar determinado dispositivo.

No caso em análise, a matéria envolve a suposta necessidade de regulamentação do adicional de periculosidade para policiais penais, ínsita ao regime jurídico de servidores estaduais.

A Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 39, parágrafo único, inciso II, é clara ao prever que a iniciativa legislativa referente ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais cabe, privativamente, ao Governador do Estado.

Em outros termos, é o Chefe do Poder Executivo Estadual quem possui competência para elaborar ou propor ao Poder Legislativo o projeto de lei que regulamente o direito em questão.

Portanto, quando o impetrante propõe o mandado de injunção apenas contra o Estado de Mato Grosso, deixa de apontar, no polo passivo, a autoridade que efetivamente detém o poder de suprir a omissão. O ente federado, de modo geral, não é o responsável imediato pela iniciativa legislativa; essa prerrogativa, por imposição constitucional, recai sobre o Governador
.

Logo, o Estado de Mato Grosso, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, não possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois não é o ente que, por si, detém a atribuição de suprir a omissão alegada no presente feito.

Ademais, a alegação do impetrante de que “o Governador representa o Estado de Mato Grosso” não supre a necessidade de se individualizar quem, em termos de iniciativa legislativa, carrega o dever de editar a norma faltante. A rigor, há aqui uma confusão conceitual
entre a personalidade do ente federado (Estado de Mato Grosso) e a autoridade administrativa ou política (Governador), constitucionalmente incumbida de dar início ao processo legislativo.

De a
cor
do com a Lei nº 13.300/2016, a impetração deve ser direcionada ao órgão ou à autoridade constitucionalmente competente, não bastando nominalmente o ente federado como um todo. Dessa forma, o polo passivo
cor
r
e
to seria ocupado pelo Governador do Estado, e não pelo Estado de Mato Grosso
.

Assim, acolho a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso e reconheço sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
3
, da Lei nº 13.300/2016
e art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025